Tribunal: TJDFT
Processo: 0006931-31.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DE ACORDO INDENIZATÓRIO. NECESSÁRIO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE CONCRETIZAÇÃO POSSÍVEL POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
III - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INVALIDAÇÃO PRETENDIDA PELA PROMITENTE-COMPRADORA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM AS EMPRESAS PROMITENTES-VENDEDORAS. AJUSTE EM QUE DADA QUITAÇÃO PLENA E INTEGRAL PELO PAGAMENTO DE PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO COMPREENDE TODO O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO PELA NÃO ENTREGA DO BEM PROMETIDO À VENDA NO PRAZO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO. VÍCIO DE VONTADE ALEGADO NA CONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVALIDAÇÃO POSTULADA EM DEMANDA PROPOSTA PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR TODO O PERÍODO DE ATRASO, INCLUSIVE AQUELE PARA O QUAL ACORDADO O QUANTUM E MODO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA.
III.1 TERMO DE QUITAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL EXISTENTE, VÁLIDA E EFICAZ. FATORES CONCRETOS VIABILIZADORES DA DECLARAÇÃO DE INVALIDADE NÃO ALEGADOS NEM DEMONSTRADOS PELA ACORDANTE/PROMITENTE-COMPRADORA. SITUAÇÃO EVIDENCIADORA DE MERO ARREPENDIMENTO APÓS O DECURSO DE DOIS ANOS DA INTEGRAL CONCRETIZAÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DO ACORDO INDENIZATÓRIO FIRMADO. INADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO DEVER DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRÁTICA VEDADA EM LEI.
III.2 DEVER DE LEALDADE TAMBÉM EXIGÍVEL DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA. PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE QUITAÇÃO PARA FAZER COM QUE A DISCIPLINA INDENIZATÓRIA COMPREENDA PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADO POSTERIORMENTE À DATA DE ASSINATURA DO ACORDO DE INDENIZAÇÃO. EFICÁCIA PROSPECTIVA INACEITÁVEL. AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DO AJUSTE FIRMADO. INTERESSE QUE AFRONTA TODOS OS PRINCÍPIOS VETORES DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. NECESSÁRIO RESPEITO AO SISTEMA NORMATIVO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DE IMPRESCINDÍVEL LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO ACORDO PATRIMONIAL AO TEMPO DE ATRASO VERIFICADO ATÉ A DATA DE CONSTITUIÇÃO PELOS ACORDANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA EM INSTRUMENTO CHAMADO TERMO DE QUITAÇÃO.
IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado, na utilidade do provimento jurisdicional invocado e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante.
1.1 Incabível o reconhecimento da ausência de interesse de agir da autora/apelada porque evidentemente necessária a provocação feita ao Poder Judiciário para obtenção da pretendida declaração de invalidade de acordo indenizatório. Meio processual que se mostra adequado para o fim pretendido de invalidação de negócio jurídico firmado e consequente desconsideração de seus efeitos na fixação de indenização que requer a autora seja paga em quantia superior à já quitada e por todo o injustificado período de atraso na entrega do bem prometido a venda. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
2. Tendo as partes firmado entre si acordo extrajudicial relativo a pretensão ressarcitória e havendo nos autos elementos de convicção suficientes a demonstrar que a autora, servidora pública, e as empresas construtora e incorporadora manifestaram vontade qualificada para constituir a relação jurídica disciplinadora do direito da promitente-compradora a receber indenização pelo atraso na entrega da obra em que incorreram as promitentes-vendedoras, forçoso certificar a existência e validade da relação jurídica que constituíram os acordantes. Eficácia plena também aferida do negócio jurídico entabulado, uma vez que realizados todos os resultados práticos a ele correspondentes. Relação negocial relativa a direitos disponíveis que somente admite invalidação em situações específicas, aquelas em que judicialmente comprovada a ocorrência de vícios de consentimento (erro ou ignorância, dolo, coação, lesão, estado de perigo) ou vícios sociais (fraude contra credores e simulação).
2.1 Caso concreto em que faltante alegação e demonstração da existência de fatores concretos viabilizadoras da pretendida declaração de invalidade do ajuste chamado Termo de Quitação, uma vez que evidenciado pelo conjunto probatório ter a acordante promitente-compradora, passados 2 (dois) anos da constituição desse negócio jurídico, se arrependido do acordo de indenização que livremente e com vontade firmou, daí porque protocolou a inicial da presente ação de reparação por danos materiais. Demanda proposta ao intento de invalidar dito negócio jurídico para obter indenização de maior valor por todo o período de atraso na entrega da obra, inclusive pelo espaço de tempo abarcado no acordo extrajudicial. Arrependimento quanto a acordo válido e eficaz que não serve para invalidar a quitação plena, geral e irrevogável que deu a autora pelo recebimento de importância em dinheiro que indeniza todo e qualquer prejuízo sofrido em razão do atraso na entrega da obra para o período de 30/5/2014 a 31/10/2014, data de assinatura do referido ajuste.
2.2 A autora/acordante tem o dever de não praticar qualquer ato que, por qualquer modo ou forma, contrarie comportamento por ela adotado anteriormente – proibição do venire contra factum proprium. Imperativo que assim ocorra em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e da confiança nas relações contratuais, que é postulado geral de conduta marcada pela correção e honestidade, correspondendo à confiança que reciprocamente depositam os contratantes entre si
3. É também dever das empresas promitentes-vendedoras agir com lealdade e retidão durante todas as etapas do contrato – tratativas pré-negociais, execução, conclusão –, motivo pelo qual não pode exceder os limites manifestamente impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes que o negócio jurídico pode razoavelmente alcançar, conforme dispõe o art. 182 do Código Civil.
3.1 Não havendo qualquer disposição no acordo extrajudicial (Termo de Quitação) que permita empreender interpretação, segundo elementares padrões de lógica e razoabilidade, para conferir eficácia prospectiva a quaisquer de seus termos, inaceitável admitir a interpretação extensiva pretendida pelas promitentes-vendedoras para ampliar o conteúdo do ajuste firmado para além da data de sua assinatura. A literalidade do acordo firmado evidencia o pagamento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel à apelada, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, de 30/5/2014 a 31/10/2014, intervalo de tempo pelo qual deu a autora/acordante plena, total e inequívoca quitação. Ampliar o conteúdo das regras consensualmente ajustadas para permitir que abarque tempo posterior ao de constituição da relação jurídica negocial afronta todos os princípios vetores da interpretação jurídica, especialmente porque não cessado ao tempo de constituição da mencionada relação jurídica o estado de inadimplência em que incorreram as rés/apelantes. A interpretação conforme ao sistema normativo constitucional e infraconstitucional deve ser restritiva para limitar o acordo patrimonial de “quitação dos adquirentes quanto a indenização pelo atraso na entrega da unidade autônoma, renunciando expressamente por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer direito e ações que pudessem mesmo no futuro reivindicar ou propor pelo atraso na entrega”, ao prazo de inadimplemento verificado até a assinatura do ajuste, uma vez que persistiu para além daquela data o atraso na entrega da unidade imobiliária prometida a venda à autora.
4. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.